Tribunal: TJMT
Processo: 1012272-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012272-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), V. D. O. T. - CPF: 068.034.101-37 (AGRAVANTE), ANDREA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 909.436.781-53 (AGRAVANTE), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (AGRAVADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (AGRAVADO), ANDREA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 909.436.781-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO), MAYCK DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 144.658.647-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O USUÁRIO E A ENTIDADE CONTRATANTE. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos de falsos planos de saúde coletivos, quando não se comprova a vinculação do usuário à entidade contratante, há caracterização de fraude, com consequente aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O plano de saúde deve ser tratado como contrato individual, sendo consideradas abusivas as rescisões unilaterais imotivadas, bem como os reajustes excessivos, como o de 48,9% aplicado em contratos coletivos disfarçados de individuais.

A jurisprudência do STJ impede que a operadora de plano de saúde rescinda unilateralmente o contrato, salvo nas hipóteses de inadimplência ou fraude comprovada.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento de n. 1012272-89.2024.8.11.0000, com pedido liminar, interposto por
V. D. O. T.
representado por sua genitora
ANDREA DE OLIVEIRA FERREIRA
contra decisão interlocutória nos autos da “Ação de Obrigação de Manutenção de Contrato C/C Pedido de Equiparação a Contrato Individual Familiar por Plano Falso Coletivo C/C Revisão de Reajuste de Mensalidades”, de n. 1009827-89.2024.8.11.0003 que move em face de
UNIMED FERJ e SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
perante a 3a Vara cível da comarca de Rondonópolis - MT.

Pleiteia a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da notificação de rescisão imotivada do plano de saúde, prevista para 31/05/2024, mantendo-o ativo, com emissão das faturas em seu favor.

Afirma que a contratação havida entre a autora e as rés possui, na realidade, natureza de plano de saúde individual e não coletiva. Nesse caso, impõem-se reconhecer a evidente relação de consumo havida entre as partes, já que a autora adquiriu como destinatária final plano de saúde ofertado pelas demandadas no mercado de consumo, tendo incidência o Código de Defesa do Consumidor, conforme Enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

O relator
deferiu a liminar
vindicada para determinar a suspensão dos efeitos da notificação de rescisão do contrato do autor, agendada para 31/05/2024, bem ainda a suspensão do reajuste do ano de 2024 de 48,9% do contrato do autor.

Contrarrazões sob ID. 223144677 e 223057195.

Parecer ministerial pelo provimento indexado sob ID. 225508190.

O recurso foi tempestivamente interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

Egrégia Câmara,

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve a análise da legalidade da rescisão unilateral e do reajuste na mensalidade.

Os falsos planos de saúde coletivos são aqueles em que o beneficiário, formalmente vinculado a uma entidade coletiva (associações, sindicatos, etc.), não possui, na prática, qualquer relação de afinidade ou vínculo efetivo com essa entidade. Em tais casos, as operadoras de planos de saúde criam contratos coletivos apenas como pretexto para fugir da regulamentação mais rigorosa dos contratos individuais, especialmente no que diz respeito aos reajustes e à rescisão unilateral.

Quando não há vinculação real entre o beneficiário e a entidade coletiva, o STJ e a doutrina têm afirmado que o contrato deve ser tratado como um plano de saúde individual. Nessa linha, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assegura uma proteção maior ao consumidor, tendo em vista que as cláusulas abusivas em contratos de adesão são expressamente proibidas pelo art. 51, IV, do CDC, e o consumidor não pode ser surpreendido por alterações arbitrárias no contrato.

A Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98), em seu art. 13, veda a rescisão unilateral de contratos de planos de saúde individuais ou familiares, salvo nas hipóteses de inadimplência ou fraude comprovada. Contudo, no caso dos planos coletivos, a legislação permite a rescisão unilateral, desde que a operadora respeite o aviso prévio de 60 dias.

Nos casos de falsos planos de saúde coletivos, o STJ tem entendido que, pela ausência de vínculo real com a entidade contratante, esses contratos devem ser requalificados como individuais. Assim, não é permitida a rescisão unilateral desmotivada, conforme a interpretação do CDC e da Lei no 9.656/98, garantindo-se maior proteção ao consumidor.

O reajuste noticiado, no importe de 48,9%, aplicado a um contrato disfarçado de plano coletivo é claramente abusivo. Nos contratos individuais, os reajustes são controlados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), enquanto nos planos coletivos não há esse controle, o que possibilita reajustes muito superiores.

Segundo o STJ, o reajuste aplicado em contratos que, na verdade, são individuais disfarçados de coletivos, deve seguir as regras impostas para os planos de saúde individuais. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente em seu art. 6o, V, prevê a possibilidade de modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações desproporcionais, o que engloba reajustes excessivos.

Com base no entendimento consolidado do STJ, a rescisão unilateral imotivada em contratos individuais é considerada abusiva. Por conseguinte, a jurisprudência vem impedindo que operadoras de planos de saúde utilizem essa prática contra beneficiários de falsos contratos coletivos.

Adicionalmente, reajustes desproporcionais como o de 48,9%, aplicado ao contrato para o ano de 2024, são reconhecidos como abusivos, devendo ser reduzidos para patamares compatíveis com os índices estabelecidos pela ANS para planos individuais.

A jurisprudência do STJ corrobora:

Ementa:

“PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O USUÁRIO E A ENTIDADE CONTRATANTE. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. REAJUSTES ABUSIVOS. Nos casos de falsos planos de saúde coletivos, quando não se comprova a vinculação do usuário à entidade contratante, há caracterização de fraude, com consequente aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O plano de saúde deve ser tratado como contrato individual, sendo consideradas abusivas as rescisões unilaterais imotivadas, bem como os reajustes excessivos, como o de 48,9% aplicado em contratos coletivos disfarçados de individuais.

A jurisprudência do STJ impede que a operadora de plano de saúde rescinda unilateralmente o contrato, salvo nas hipóteses de inadimplência ou fraude comprovada.

Recurso especial provido para garantir a continuidade do contrato e suspender o reajuste abusivo aplicado ao ano de 2024.” (STJ - REsp 1.734.617/SP Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 28/06/2023, Órgão Julgador: Terceira Turma)

“Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste por sinistralidade. Aplicação indevida. Rescisão unilateral desmotivada. Abusividade. Aplicação do CDC.

Trecho relevante: "Nos contratos coletivos que se configuram como falsos coletivos, a rescisão unilateral desmotivada fere a boa-fé contratual, uma vez que o beneficiário não tem poder de negociação ou de escolha. Deve-se aplicar, por analogia, as regras protetivas dos contratos individuais."

(STJ, AgInt no REsp 1.649.983/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04/09/2019, DJe 09/09/2019)

“Planos de saúde coletivos. Reajustes abusivos. Aplicação do CDC e da ANS. Rescisão unilateral sem justa causa. Nulidade.

"A rescisão unilateral sem justificativa plausível, em planos de saúde coletivos com características de contratos individuais, é abusiva. O consumidor deve ser protegido contra práticas que o coloquem em desvantagem excessiva."

(STJ, AgInt no REsp 1.733.982/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 10/05/2019)

Ademais, as agravadas não se opuseram a afirmação de que inexiste vínculo entre o agravante e a entidade associativa qual contratou com as requeridas, com o fito de configurar plano de saúde coletivo e não individual, restando configurada a simulação com o claro propósito de travestir um contrato em outro, diante de algumas discricionariedades legais atribuídas à essa modalidade de contrato de saúde, a exemplo da rescisão unilateral.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
tão somente para ratificar a liminar concedida neste agravo de instrumento até o julgamento de mérito da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024